Tribunal: TJES
Processo: 5000844-89.2025.8.08.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Associação
Data de julgamento: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000844-89.2025.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: ASSOCIACAO DOS INSPETORES PENITENCIARIOS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - ASSIP/ES

IMPETRADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A): DES. PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5000844-89.2025.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: ASSOCIACAO DOS INSPETORES PENITENCIARIOS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - ASSIP/ES

IMPETRADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
COATOR: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) IMPETRANTE: PATRICIA PEREIRA TABOADA GUIMARAES - ES15250

ACÓRDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ASSOCIAÇÃO REPRESENTATIVA. BLOQUEIO DE DESCONTOS ASSOCIATIVOS E SUSPENSÃO DE ACESSO AO SISTEMA e-CONSIG. MEDIDA CAUTELAR ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE FORMALIZAÇÃO DA COMISSÃO INVESTIGATIVA. ATO DISCRICIONÁRIO COM SUBMISSÃO AO CONTROLE DE LEGALIDADE. PREJUÍZO A CENTENAS DE FILIADOS REGULARES. DECISÃO LIMINAR MANTIDA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão liminar que, em mandado de segurança impetrado pela ASSIPES, determinou o restabelecimento das deduções da taxa associativa dos filiados regulares e vedou a inserção de novos associados no sistema eConsig, até conclusão de apuração administrativa.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(i) Verificar a legalidade e formalidade da medida cautelar administrativa que suspendeu as consignações associativas da impetrante;
(ii) Avaliar a suficiência dos elementos trazidos pela impetrante para demonstrar a regularidade das filiações questionadas;
(iii) Examinar a possibilidade de controle judicial sobre o ato administrativo à luz do princípio da legalidade e da proteção ao interesse coletivo dos filiados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Restou demonstrado que a impetrante juntou aos autos documentos que comprovam a regularidade da filiação dos servidores que alegaram descontos indevidos. A medida administrativa de bloqueio, por sua vez, foi adotada sem a publicação formal da comissão investigativa exigida pelo art. 28 do Decreto Estadual nº 4576-R/2020, o que compromete sua validade. O bloqueio generalizado afetou mais de 500 servidores filiados, ainda que apenas quatro casos pontuais tenham sido apontados como irregulares, gerando prejuízo desproporcional aos demais. A atuação do Judiciário limitou-se ao controle da legalidade do ato administrativo, conforme autorizam precedentes do STJ, sem incidir em indevida ingerência no mérito da gestão pública.

IV. DISPOSITIVO

Agravo interno improvido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, por meio da Procuradoria Geral do Estado, contra decisão liminar (ID.11898757) proferida nos autos do Mandado de Segurança Cível, impetrado pela ASSOCIAÇÃO DOS INSPETORES PENITENCIÁRIOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – ASSIPES, que determinou o restabelecimento das deduções da taxa associativa dos filiados regularmente inscritos, mantendo, contudo, a proibição de novas filiações no sistema eConsig, até a conclusão de apuração administrativa.

A parte agravante sustenta que a decisão deve ser revista, por entender que a medida administrativa adotada — consistente na suspensão da consignatária do sistema digital de consignações e na interrupção dos descontos — decorreu de falta de resposta da ASSIPES às notificações formais enviadas pela SEGER, diante de reclamações de servidores que alegavam dificuldades, em realizar a desfiliação ou descontos não autorizados. Ressalta a existência de previsão normativa para a adoção da medida, com fundamento no Decreto Estadual nº 4576-R/2020 e na Portaria SEGER nº 058-R.

Requer, com fundamento no art. 1.019, I, do CPC, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo, com revogação da decisão liminar. (ID. 12360774).

A parte agravada, por sua vez, apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da decisão liminar, por reputá-la adequada à situação concreta. Alega que o bloqueio ocorreu sem a devida formalização da comissão especial de apuração e sem prévia instauração de contraditório. Sustenta que, mesmo antes da adoção da medida cautelar, já buscava contato com a SEGER e encaminhou documentos por e-Docs solicitando acesso ao ofício, que originou o procedimento. Informa que a falta de resposta decorreu de problemas internos de gestão e mudança de endereço, não podendo ser caracterizada como inércia dolosa (ID. 13265417).

A decisão agravada considerou que, embora haja indícios de falhas por parte da associação, a suspensão total dos descontos poderia comprometer gravemente os serviços prestados aos filiados, razão pela qual deferiu parcialmente a liminar, restabelecendo os descontos dos filiados regulares e proibindo apenas novas filiações até o fim da apuração administrativa.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5000844-89.2025.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: ASSOCIACAO DOS INSPETORES PENITENCIARIOS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - ASSIP/ES

IMPETRADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
COATOR: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) IMPETRANTE: PATRICIA PEREIRA TABOADA GUIMARAES - ES15250

VOTO

Cuida-se de agravo interno interposto pelo Estado do Espírito Santo, contra decisão liminar que, nos autos do mandado de segurança impetrado pela ASSOCIAÇÃO DOS INSPETORES PENITENCIÁRIOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – ASSIPES, determinou o restabelecimento das deduções relativas à taxa associativa dos filiados regularmente inscritos, vedando a inserção de novos associados no sistema eConsig, até a apuração final pela comissão administrativa.

A decisão agravada observou que, embora haja indícios de falhas na gestão da associação, a suspensão integral das contribuições comprometeria a prestação dos serviços associativos aos mais de 500 filiados regulares, medida esta desproporcional, diante das irregularidades imputadas a apenas quatro servidores.

Sustenta o agravante que a medida administrativa decorreu da ausência de resposta da impetrante às notificações enviadas, que tratavam de dificuldades enfrentadas por servidores, em realizarem desfiliação da entidade, e da ausência de documentação hábil que comprovasse a regularidade das filiações.

Defende a legalidade do ato administrativo, com fundamento no Decreto Estadual nº 4576-R/2020 e na Portaria SEGER nº 058-R/2024, bem como a impossibilidade de ingerência judicial na seara administrativa, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes.

As razões recursais, contudo, não merecem acolhimento.

A liminar impugnada não afastou a atuação legítima da Administração, tampouco impôs à autoridade coatora medida que extrapole os limites do controle judicial. Pelo contrário, reconheceu a necessidade de apuração administrativa, mas condicionou os efeitos da medida cautelar ao respeito à legalidade, à proporcionalidade e à preservação do interesse coletivo dos filiados.

Consta dos autos que a associação buscou, ainda que tardiamente, solucionar administrativamente as irregularidades apontadas, inclusive com envio de pedidos de acesso aos documentos sigilosos, tentativa de atualização cadastral e comunicação direta com a SEGER, conforme consta dos documentos protocolados.

Mais do que isso, a impetrante juntou aos autos as fichas de filiação dos servidores que afirmaram não terem aderido à associação, o que fragiliza a motivação administrativa, para aplicação de medida tão drástica como a suspensão integral das consignações.

O bloqueio generalizado gerou prejuízo imediato a centenas de servidores regulares, que foram privados dos serviços prestados pela entidade representativa à qual, voluntariamente, se filiaram. Essa medida atingiu de forma indistinta 519 filiados, em razão de supostas irregularidades atribuídas a apenas quatro casos isolados, sendo dois deles já esclarecidos documentalmente.

Por outro lado, o agravante somente promoveu a publicação formal da comissão especial de apuração no Diário Oficial, como exige expressamente o art. 28 do Decreto Estadual nº 4576-R/2020, em 10 de fevereiro de 2025, após o deferimento da liminar proferida, sendo certo que o bloqueio no sistema de consignações foi realizado no dia 16 de outubro de 2024, tão logo proferida a decisão em sede administrativa.

Vale ressaltar, que tal ausência compromete a validade do ato administrativo, que culminou na suspensão das consignações, por ausência de formalização e publicidade mínima indispensável.

Ressalte-se que o controle judicial do ato administrativo, nos moldes em que realizado na decisão liminar, limita-se à legalidade, não se confundindo com ingerência no mérito administrativo, conforme reiteradamente reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

“ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TÉCNICO JUDICIÁRIO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ. PEDIDO DE EXONERAÇÃO VOLUNTÁRIA. APLICAÇÃO DE PENALIDADE DISCIPLINAR PENDENTE. NOMEAÇÃO EM OUTRO CARGO NO MESMO ÓRGÃO PÚBLICO. PODER PUNITIVO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA RESGUARDADO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA.
I - O controle judicial de atos administrativos tidos por ilegais ou abusivos, à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não caracteriza violação ao princípio da separação dos Poderes.
II - O art. 230 da Lei Estadual n . 16.024/2008 vedava a exoneração voluntária do servidor enquanto ainda em curso processos administrativos instaurados em seu desfavor para a apuração de faltas disciplinares. Contudo, a alteração promovida pela Lei Estadual n. 21 .230/2022 modificou substancialmente o seu teor, permitindo a exoneração ou aposentadoria voluntária mesmo diante da instauração ou prosseguimento de PADs. III - No caso, o pedido de exoneração voluntária apresentado pelo servidor com objetivo de efetivar a sua posse em outro cargo, no mesmo órgão público, não caracteriza possível tentativa de eximir-se da responsabilidade com as faltas apuradas em processos disciplinares pendentes. IV - Não havendo quebra de vínculo da Administração com o servidor estaria resguardado o poder da Administração de manter os processos administrativos disciplinares instaurados e de aplicar as eventuais sanções ali impostas, com amparo no art. 168, § 2º, do Estatuto dos Servidores do Poder Judiciário do Estado do Paraná . V - Recurso provido para reconhecer o direito do Impetrante ao deferimento do seu pedido de exoneração, assegurando-lhe a reabertura do prazo para a posse no cargo de Analista Judiciário. (STJ - RMS: 66986 PR 2021/0228892-0, Relator.: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 04/06/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/06/2024)”

Dessa forma, ausente demonstração de ilegalidade, ou abuso na decisão agravada, a mesma deve ser mantida, nos exatos termos em que proferida.

Ante o exposto nego provimento ao agravo interno, mantendo-se a decisão liminar que determinou o restabelecimento das deduções relativas aos associados regularmente inscritos, com proibição de inserção de novos filiados, até o término da apuração administrativa.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.